Tribunal: TJPA
Processo: 0002670-35.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002670-35.2014.8.14.0008

APELANTE: LILIAN FATIMA DO ESPIRITO SANTO LEAO

APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RENÚNCIA EXPRESSA DE

APRESENTAÇÃO DE RECURSO. LEVANTAMENTO SEM RESSALVAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte exequente, mantendo sentença homologatória dos valores da execução. O recorrente sustenta ausência de preclusão consumativa e requer reconhecimento de saldo remanescente em razão de atualização monetária não considerada, com expedição de novo RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação quanto à atualização monetária no momento da homologação dos valores da execução impede posterior alegação de saldo remanescente; (ii) estabelecer se é aplicável a preclusão consumativa mesmo em relação a matérias de ordem pública, como correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial dos valores deu-se com expressa concordância do Município e renúncia recursal da parte exequente, sem qualquer ressalva quanto à atualização monetária ou saldo remanescente.

A exequente requereu o levantamento dos valores homologados sem apresentar planilha atualizada, evidenciando anuência tácita.

A alegação posterior de saldo remanescente, apresentada somente após o levantamento do valor depositado, configura comportamento contraditório, violando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de preclusão consumativa sobre matérias de ordem pública, como correção monetária, quando não impugnadas no momento oportuno.

O art. 100, §12, da Constituição Federal, embora imponha a atualização monetária dos débitos públicos, não dispensa a parte interessada de formular o pedido no tempo e modo processuais adequados.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a concordância expressa com os valores executados e o levantamento sem ressalvas caracterizam preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concordância expressa com os valores homologados judicialmente e o posterior levantamento sem ressalvas impedem a rediscussão sobre eventual saldo remanescente, em razão da preclusão consumativa.

Matérias de ordem pública, como correção monetária, estão sujeitas à preclusão consumativa quando não impugnadas no momento processual adequado.

O comportamento contraditório da parte que anui expressamente aos valores homologados e posteriormente alega inadimplemento parcial afronta os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §12; CPC/2015, arts. 507 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 662.842/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.373.978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.842.557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.09.2021; TJPR, AI 0056017-69.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 10.03.2023; TJMG, AI 1000021-1067988-001, Rel.ª Des.ª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 02.09.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id. 24362289):

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifiquese o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Em suas razões, o agravante alega que a sentença homologatória versou unicamente sobre a metodologia de cálculo apresentada, e não sobre o valor exato da obrigação, razão pela qual seria descabido o reconhecimento de preclusão consumativa.

Afirma que a pretensão de atualização monetária da exequente foi deduzida tão logo foi possível aferir o exato valor depositado pelo ente público, e que a ausência de insurgência anterior se deu pela ausência de informações sobre a efetiva quantia paga.

Defende, ainda, que o pagamento com base nos valores defasados ofende diretamente o disposto no art. 100, §12, da Constituição da República, que impõe a atualização monetária dos débitos da Fazenda até o efetivo pagamento.

O agravante destaca que não houve recusa da parte autora em receber o valor homologado, mas sim inconformismo com o inadimplemento parcial da obrigação, uma vez que os valores pagos não refletiam a atualização monetária devida no lapso de quase oito anos entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a existência de saldo remanescente, com determinação de expedição de novo RPV, devidamente atualizado, para adimplemento integral da obrigação.

O recorrido LILIAN FÁTIMA DO ESPÍRITO SANTO LEÃO não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (id. 26342694).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24362289, por meio da qual foi negado provimento à apelação interposta pela exequente, ora agravada, sob o fundamento de ocorrência de preclusão consumativa, ante a concordância expressa com os valores homologados judicialmente, renúncia ao prazo recursal e posterior levantamento da quantia depositada.

Em suas razões recursais, o agravante, Município de Barcarena, sustenta que a sentença homologatória versou unicamente sobre a metodologia de cálculo, e não sobre valor exato da obrigação. Argumenta que a insurgência da parte exequente quanto à ausência de atualização monetária foi tempestiva, pois se manifestou na primeira oportunidade após a ciência do montante depositado.

O agravante afirma, ainda, que a atualização dos débitos da Fazenda Pública até o efetivo pagamento constitui imposição constitucional (art. 100, §12, da CF/88), razão pela qual não seria possível presumir renúncia tácita à incidência dos consectários legais.

Pois bem.

As teses recursais não merecem acolhimento.

A decisão agravada, cujos fundamentos ora reitero e adoto como razões de decidir, firmou-se em sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da ocorrência de preclusão consumativa quando a parte, de maneira inequívoca, anui com os valores homologados, renuncia ao prazo recursal e solicita o levantamento dos valores, sem qualquer ressalva quanto a eventual saldo remanescente ou atualização pendente.

No caso concreto, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena homologou os valores indicados na petição inicial da execução, diante da concordância expressa do ente devedor, que não apresentou impugnação.

Intimada da sentença, a exequente renunciou ao prazo recursal e requereu o levantamento dos valores, sem apresentar qualquer planilha atualizada ou ressalva quanto à atualização monetária (id. 22211249- Pág. 18).

Somente após a realização do pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor, e transcorrido prazo significativo desde o levantamento, é que a parte exequente passou a alegar a existência de saldo remanescente, o que caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica (id. 22211251 - Pág. 4).

Insta frisar que a sentença proferida pelo juízo
a quo
consignou de forma expressa que, “
diante dos autos, observa-se que não há divergência quanto ao valor devido, restando, pois, incontroverso
”.

Tal assertiva revela que, à luz da análise do juízo de origem, havia perfeita consonância entre as partes quanto ao montante executado, o que torna evidente a anuência tácita da parte exequente ao valor apresentado, afastando-se, por conseguinte, qualquer margem para insurgência posterior, sobretudo diante da ausência de ressalva e da imediata renúncia ao prazo recursal com consequente levantamento da quantia depositada.

No tocante à alegada inaplicabilidade da preclusão, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, embora as matérias de ordem pública, como juros e correção monetária, não se submetam à preclusão temporal, estão sim sujeitas à preclusão consumativa.

A preclusão caracteriza-se pela perda da faculdade processual que, ante o não exercício do ato judicial dentro do prazo legal (preclusão temporal) ou pelo fato de já ter sido exercida (preclusão consumativa), inviabiliza a rediscussão em momento posterior.

No caso, a Agravante expressamente renunciou ao prazo recursal (ID 2221249 - p. 18) e solicitou o levantamento dos valores depositados (ID 2221250 - p. 16).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA . NÃO OCORRÊNCIA 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2 .
Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias,
desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes
. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)
(REsp 1.578.663/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/03/2017). – Grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE . INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021). - Grifo nosso.

E também nos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A PRECLUSÃO – NÃO ACOLHIMENTO –
PARTE QUE QUANDO INTIMADA MANIFESTOU-SE EXPRESSAMENTE PELA CONCORDÂNCIA COM O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE, TENDO, INCLUSIVE, EXPEDIDO GUIA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POSTERIOR – CONFIGURADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OBSERVAÇÃO DO ART 507 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0056017-69.2022.8 .16.0000 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 10 .03.2023). (TJ-PR - AI: 00560176920228160000 Astorga 0056017-69.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 10/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023). -Grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. - A controvérsia recursal consiste no inconformismo da Fazenda Pública em face de decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente - O instituto da preclusão visa o andamento ordenado e regular do processo, sem retrocessos desnecessários, com a finalidade de resguardar a segurança jurídica.
Ocorre a preclusão consumativa com a realização do ato processual, sendo vedado ao interessado realizá-lo novamente

- Com a concordância expressa da parte executada em relação aos cálculos dos exequentes, tem-se operada a preclusão consumativa.
(TJ-MG - AI: 10000211067988001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

Ademais, o próprio art. 100, §12, da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é invocada pelo agravante, exige que a atualização seja pleiteada nos momentos processuais próprios, o que não se verificou nos presentes autos.

Ressalte-se, por fim, que o pagamento se deu exatamente nos moldes definidos pela sentença homologatória, sem qualquer impugnação ou ressalva posterior por parte da credora até o efetivo levantamento.

A ausência de manifestação tempestiva importa aceitação tácita dos valores, impedindo nova discussão sobre quantias que foram expressamente aceitas e recebidas sem ressalva.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025